Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700657-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE VALLADAO LOPES DE ALMEIDA, SONIA MARIA FREITAS AGRAVADO: SHIMENIA DIAS RODRIGUES D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE VALLADAO LOPES DE ALMEIDA e SONIA MARIA FREITAS contra a decisão que deferiu a penhora de valores nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0710687-44.2019.8.07.0006, ajuizado por SHIMENIA DIAS RODRIGUES. 2. A parte agravante requereu a concessão da gratuidade da justiça. 3. A parte que requer a gratuidade da justiça deve comprovar sua hipossuficiência financeira na forma da lei, mediante exibição de documentos que demonstrem a existência dos pressupostos legais para a concessão do benefício (Art. 99, § 2o, do CPC). 4. Nesse sentido, se for empregado, pensionista ou aposentado, deve trazer os 3 últimos comprovantes de rendimentos; no caso de não exercer atividade remunerada, deve juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 meses e outros documentos que justifiquem a necessidade do benefício, como extratos de cartão de crédito e recibos de despesas mensais. 5. Diante do exposto, INTIME-SE a parte agravante para comprovar documentalmente a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, caso prefira, a parte poderá efetuar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. 6. Após, voltem os autos conclusos para decisão. 7. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator